Tribunal: TJES
Processo: 5014102-70.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014102-70.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MARIA VALENTINA GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5014102-70.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM;

RECORRIDO: MARIA VALENTINA GOMES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL

DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRESCRITOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
é herdeira de bens em virtude do falecimento de seu pai e que de um dos imóveis sobreveio débitos de IPTU incluídos na Certidão de Dívida Ativa nº 422/1999, seguida de Ação de Execução Fiscal n° 0044243-95.2003.8.08.0011.

Afirma que ante a possibilidade de perder o imóvel realizou um acordo de parcelamento dos débitos em aberto, contudo na ação de execução fiscal foi decretada a prescrição intercorrente dos débitos dessa CDA, referentes ao período de 1991 e 1994. Pleiteia a repetição do indébito dos valores já pagos.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar que o Município de Cachoeiro de Itapemirim efetue a repetição do indébito dos valores pagos pela parte autora, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo pagamento, na forma da Súmula 162 do STJ, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.

Após, foram interpostos embargos de declaração, acolhidos em parte, com o seguinte dispositivo:

Assim, acolho em parte os embargos de declaração para que passe a constar no dispositivo: julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar que o Município de Cachoeiro de Itapemirim efetue a repetição do indébito dos valores pagos pela parte autora, atualização monetária a partir do efetivo pagamento, pela taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

O recurso interposto pela municipalidade não questiona o mérito das cobranças, mas apenas os índices de juros / fatores de correção a serem aplicados quando do cálculo do montante a ser devolvido ao Recorrido.

Após embargos de declaração, o Juízo de Origem decidiu que, quantos aos juros de mora, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença (súmula 188, STJ). Sobre a atualização monetária, ficou decidido que incidirá a partir do efetivo pagamento, pela taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021”.

Portanto, a análise do recurso fica restrita a definir a forma como deve se dar a correção monetária do indébito tributário, tendo razão o Recorrente em seu pleito. Isto porque ao determinar a atualização monetária do indébito com base na SELIC, a partir do efetivo pagamento, ocorre a acumulação da SELIC com juros de mora a antes do trânsito em julgado da sentença, o que é contrário ao entendimento jurisprudencial dominante e a súmula 188, STJ.

Sendo assim, o recurso merece acolhimento em parte para que seja determinada a aplicação da Taxa Selic apenas após o trânsito em julgado da sentença, sendo que a correção e juros a serem aplicados desde o efetivo pagamento até o trânsito em julgado da sentença, deve ser o IPCA-E.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para determinar a aplicação da Taxa Selic apenas após o trânsito em julgado da sentença, sendo que a correção e juros a serem aplicados desde o efetivo pagamento até o trânsito em julgado da sentença, deve ser o IPCA-E, (Tema 810 do STF).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)